Tribunal: TJSP
Processo: 0005525-11.2011.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Comarca de Pacaembu – Julgamento do processo principal e dos 7 (sete) processos em apenso – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Inexistência de ofensa aos artigos 25 e 40 da Lei de Execuções Fiscais – Demora injustificada do exequente na localização efetiva de bens penhoráveis – Aplicação do entendimento firmado no REsp Repetitivo no

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Comarca de Pacaembu – Julgamento do processo principal e dos 7 (sete) processos em apenso – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Inexistência de ofensa aos artigos 25 e 40 da Lei de Execuções Fiscais – Demora injustificada do exequente na localização efetiva de bens penhoráveis – Aplicação do entendimento firmado no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Sentença de extinção mantida, sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância – Recurso não provido.